Tribunal: STF
Processo: ARE 1402338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORAS PÚBLICAS. LICENÇA PRÊMIO. PREVISÃO NO ART. 119, XIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, 8 1º, II, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENESSE PREVISTA DE FORMA VÁLIDA APENAS COM A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 809/2017, DE 07/03/2017. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO ANTE O RESULTADO DA REMESSA, SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, OBSERVADA, CONTUDO, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 98, 83º, CPC.



    1. Em observância a Súmula nº. 490 do Superior Tribunal de Justiça, e tendo em vista a iliquidez da condenação que possibilitou a conversão da licença prêmio em pecünia no cumprimento de sentença para aqueles servidores que se aposentarem no decorrer do processo, tenho por admitir o reexame necessário.



    2. O cerne da presente questão cinge-se em verificar se o direito a licença prêmio requerido pelas autoras com fundamentando na Lei Complementar Municipal nº. 809/2017 pode retroagir para contabilizar todo o período de tempo de serviço dos demandantes, incluindo os lapsos temporais anteriores a edição da epigrafada legislação.



    3. Pois bem. Diferentemente do entendimento do magistrado de piso, tenho que a análise do direito pretendido pelas promoventes deve ser realizada em observância a cada legislação vigente durante o período da prestação de serviço junto ao município, sendo indevida, dessa maneira, a aplicação retroativa de lei específica a todo o período da relação jurídica, iniciado anos/décadas anteriores da sua publicação, em respeito ao princípio da irretroatividade das normas.



    4. No caso dos autos, evidenciada a inconstitucionalidade do dispositivo 119, XIII, da Lei Orgânica do Município de Pentecoste que normatizava direito de servidores (concessão de licença prêmio) em razão de vício de iniciativa (art. 61, 8 1º, inciso II, alínea “c” da CF/88 c/c o art. 45, II, da Lei Orgânica Municipal), entendo que somente poderá ser reconhecido o direito à licença-prêmio no período posterior a previsão legislativa válida correspondente, a qual na hipótese trata-se da Lei Complementar nº.809/2017, de 07.03.2017, de iniciativa do Chefe do Executivo local.



    5. Nos termos do art.81 da Lei Complementar nº.809/2017, após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor fará jus a 3 (três) meses de licença, sem prejuízo de sua remuneração, a título de prêmio por assiduidade e eficiência.



    6. Ocorre que no caso em comento as autoras buscaram o Judiciário objetivando a concessão de licença prêmio após 2 (dois) anos da entrada em vigor da Lei Complementar nº.809/2017, ou seja, não completaram sequer um quinquênio de efetivo exercício após a referida regulamentação, não havendo que se falar, neste momento, em direito a licença prêmio. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça e de outras Cortes Estaduais.



    7. Ressalte-se, todavia, que o entendimento ora adotado não afasta a possibilidade das requerentes, após o cumprimento dos requisitos legais da espécie, buscarem a via judiciária para pleitearem o gozo/conversão de licença prêmio em decorrência de eventual negativa/omissão injustificada da Administração Pública.



    8. Por derradeiro, ante a admissão e o provimento do reexame necessário a fim de julgar improcedente os pedidos autorais, entendo prejudicada a análise das razões recursais do Município de Pentecoste.



    9. Reexame conhecido e provido. Apelo prejudicado. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda. Honorários advocatícios invertidos, restando suspensa, contudo, a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente